Tribunal: TJPA
Processo: 0846335-86.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846335-86.2019.8.14.0301

APELANTE: MARILETE ALMEIDA LIMA

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Quanto à alegação preliminar de impossibilidade da aplicação de penalidade em razão da consolidação da prescrição e da decadência, verifica-se que a Administração Pública apenas tomou ciência da irregularidade no ano de 2017, quando foi cientificado pelo Tribunal de Contas dos Municípios – TCM e logo adotou providências para instaurar o PAD.

2.

Ademais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que atos inconstitucionais dessa natureza não se convalidam com o decurso do tempo.

3.

Constata-se que o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao indeferir a inicial, pois nos termos da legislação municipal o recurso administrativo não tem efeito suspensivo.

4.

Além disso, não se verifica existir nos autos a comprovação de ter ocorrido qualquer ato violador de direito líquido e certo da impetrante, ora recorrente.

5.

Desse modo, não restando evidente qualquer nulidade, deve a decisão vergastada ser mantida em sua íntegra.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Apelação n.º 0846335-86.2019.8.14.0301

Apelante: Marilete Almeida Lima

Apelado: Prefeito Municipal de Belém

Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário

Relatório

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado por Marilete Almeida Lima.

A Recorrente aduz que apresentou recurso administrativo contra a decisão que definiu a sua demissão, mas fora autuado em apartado, o que, no seu entendimento, causou grande prejuízo. Todavia, relata que, posteriormente, o recurso fora juntado aos autos do PAD.

Afirma que já foi demitida e excluída da folha de pagamento.

Preliminarmente, alega que não cabe mais ao Poder Público questionar a licitude ou não da acumulação de cargos, pois foi alcançada pela decadência e prescrição.

Diz que a demissão sem que tenha sido julgado o recurso administrativo configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, requer que seja acolhida a preliminar para anular a decisão vergastada e dar continuidade aos atos processuais. Sucessivamente, pleiteia a anulação do ato que culminou na demissão, para que seja imediatamente reintegrada no quadro de servidores da SEMEC, até o julgamento do recurso hierárquico.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
3334545
).

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id.

3377167
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado por Marilete Almeida Lima.

Considerando a presença dos requisitos, conheço o

recurso de apelação
.

Em preliminar, a Recorrente alega a ocorrência de decadência e prescrição, pois o fato apurado no procedimento administrativo disciplinar (acumulação indevida de cargos) já ocorre há mais de duas décadas.

Cumpre salientar que a impetrante, ora recorrente, apenas aduziu essa questão em grau de recurso, o que deveria ter feito desde sua petição inicial.

Entendo que essa alegação não merece acolhida visto que, nos termos da
Lei n.º 8.112/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Federais), que aplica-se subsidiariamente ao presente caso em razão da omissão na Lei Municipal n.º 7.502/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém), a apuração sobre a acumulação ilegal de cargos pode ocorrer a qualquer tempo
[1]
.

Ademais, verifico que a contagem do prazo prescricional de cinco anos inicia a partir da ciência dos fatos por parte da Administração pública, o que aconteceu no presente caso apenas no ano de 2017, após informações prestadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios – TCM.

De acordo com a jurisprudência do STJ, a acumulação indevida de cargos é fato que não se convalida com o decurso do tempo.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO.

CARGOS

PÚBLICOS.

ACUMULAÇÃO

ILEGAL.

DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. NATUREZA TÉCNICA. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1.

Esta

Corte

possui

entendimento

de que a acumulação ilegal de

cargos

públicos,

expressamente

vedada

pelo

art.

37,

XVI,

da

Constituição Federal, protrai-se no tempo, podendo ser investigada a

qualquer

época,

até

porque

os

atos

inconstitucionais jamais se

convalidam

pelo

mero decurso temporal, não havendo que se falar em decadência da pretensão da Administração.

2. A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação

de cargos públicos, permitindo, excepcionalmente, apenas quando houver compatibilidade de horários, a acumulação de exercício de

dois

cargos

de

professor,

de um cargo de professor com outro técnico

ou científico, e de dois cargos privativos de profissionais de

saúde,

sendo

certo

que

cargo

técnico

é

aquele

que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional. Precedentes.

3.

Hipótese em que o impetrante não comprovou a natureza técnica do cargo

exercido

no

Estado

de

Sergipe,

sendo

certo

que,

nas informações prestadas pela autoridade indicada como coatora, houve o registro

de

que

não

há

na

estrutura

estatal referido cargo de auxiliar

administrativo/jornalista,

exercendo o impetrante o cargo de

auxiliar

administrativo,

que não se trata de cargo técnico. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ. AgInt no RMS 44511 / SE

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO
DE
SEGURANÇA

2013/0409032-0. Relator: Ministro GURGEL DE FARIA. T1 - PRIMEIRA TURMA. Publicação: DJe 30/10/2019)

Desse modo, rejeita-se a alegação preliminar.

Por outro lado, quanto a argumentação de que seria imprescindível o julgamento do recurso administrativo, verifico que no caso em tela trata-se de servidora do município de Belém, e o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém (Lei Municipal n.º 7.502/90) disciplina que o recurso administrativo não tem efeito suspensivo
[2]
, ou seja, se a decisão determinou a demissão do servidor, a interposição do recurso não tem o condão de suspender a imediata execução do ato administrativo.

Ademais, não verifico no teor do recurso a existência de qualquer fato que evidencie a ilegalidade ou violação de direitos da recorrente que justificasse a impetração do mandado de segurança, o que seria imprescindível nos termos da Lei n.º 12.016/2009.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PRETENSÃO OBJETIVANDO A SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E O RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. - Como condição indispensável da presente ação constitucional, mostra-se necessária a efetiva demonstração de afronta ao direito líquido e certo, nos termos do artigo 1º da Lei 12.016/09 - Nesse passo, para a concessão da segurança, é imperioso que as provas que instruem o mandamus tragam em si todos os requisitos e condições para seu reconhecimento, ou seja, deve o direito líquido e certo estar comprovado de plano - No caso dos autos, o Impetrante sustenta que teve seus vencimentos suspensos em virtude de uma suposta acumulação ilegal de cargos, porém, não há nos autos qualquer documento que comprove o alegado - Com efeito, não havendo prova pré-constituída do direito alegado pela Impetrante, o que exigiria dilação probatória, inadmissível o presente writ. - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NA FORMA DO ARTIGO 10 DA LEI 12.016/09.

(TJ-RJ - MS: 00462950320178190000 RIO DE JANEIRO, Relator: MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 15/02/2018, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão de primeiro grau.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases:

[2]
Art. 137.
O pedido de reconsideração e o recurso não tem efeito suspensivo; o que for provido retroagirá, nos efeitos, à data do ato impugnado.

Belém, 26/11/2021